Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-93.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR(ES). AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. MARKETPLACE. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RETENÇÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. PROGRAMA COMPRA GARANTIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO. NEGATIVA PELA EMPRESA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO RECLAMANTE DESERTO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 359152865 – reclamação nº 1022251-93.2025.8.11.0015 – 2º Juizado Especial Cível de Sinop/MT), que julgou parcialmente procedente os pedidos, com danos material (R$ 1.530,10 - mil quinhentos e trinta reais e dez centavos) e, moral (R$ 2.000,00 - dois mil reais), de forma solidária. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Do recurso inominado interposto por VALDECIR SCHVINN. Em razão do não recolhimento tempestivo do preparo, foi declarado deserto por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022251-93.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VALDECIR SCHVINN - CPF: 636.659.721-91 (RECORRIDO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), G A DE ASSE COMERCIO DE MOVEIS - CNPJ: 45.326.614/0001-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026